Tribunal: TJMT
Processo: 1003801-31.2022.8.11.0008
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003801-31.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA RIBEIRO SILVA - CPF: 991.796.521-15 (RECORRENTE), THAIZA BIANCHINI FERREIRA - CPF: 054.490.501-60 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXEQUENTE INTIMADA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - ART. 921 DO CPC- SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não se aplica o disposto no art. 485, inciso III do CPC/15, que prevê a extinção do feito sem resolução do mérito por inércia do interessado, quando já houve sentença de mérito e o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença.

3. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a execução em virtude do abandono da causa pelo exequente.

A recorrente postula a desconstituição da sentença para que seja dado prosseguimento a execução.

O recorrido, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a reclamante postulou que o requerido fosse compelido a promover sua nomeação e posse no cargo de Professor de Educação Básica/Pedagogia, em Barra do Bugres, sob a alegação de que fora aprovada no Edital nº 001/2017 de 03/07/2017, com vigência prorrogada até 01/02/2022.

A tutela de urgência foi deferida em 16/11/2022 e confirmada na sentença proferida em 22/02/2023.

Oportuno, ainda, salientar que a sentença transitou em julgado em 15/03/2023.

Após o transito em julgado deu-se inicio ao cumprimento de sentença, no qual o
Douto Juízo a quo
proferiu despacho em 05/04/2023 (id de nº 231082675) para que o executado,
“no prazo de 30 (trinta) dias, cumpra na integralidade a liminar e a sentença judicial, consistente na efetivação da parte exequente, mediante nomeação e posse no cargo de Professor de Educação Básica/Pedagogia, com lotação em Barra do Bugres/MT, sob pena de multa diária que arbitro no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à parte exequente.”

Transcorrido o prazo para o executado, o
Douto Magistrado
sentenciante proferiu novo despacho (id de nº 231082678) em 23/06/2023, para que o exequente,
“para dar regular prosseguimento no processo, sob pena de extinção, consoante dispõe do artigo 485, § 1º, inciso III, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias.”

Assim, após o prazo de 30(trinta) dias da data do despacho sobreveio sentença de extinção sem resolução do mérito em razão de abandono por parte do exequente, com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC.

Pois bem, se insurge a exequente contra a sentença quanto a impossibilidade da extinção do feito, em fase de cumprimento de sentença, por abandono.

Da acurada análise dos autos verifica-se que a sentença está fundamentada no art. 485, inciso III do CPC, o qual dispõe:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

Pela redação do dispositivo legal percebe-se que ele somente é aplicável quando o mérito da lide restar pendente de resolução.

No caso, a extinção operou-se na fase de cumprimento de sentença, hipótese em que restaria adequada a suspensão do processo, nos moldes do art. 921 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 921. Suspende-se a execução:

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

(...)

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO
.
AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA
.
INADMISSIBILIDADE
.
INÉRCIA DO CREDOR QUANTO AO ANDAMENTO DO PROCESSO QUE POSSIBILITA APENAS O SEU ARQUIVAMENTO
. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NA FORMA DO §1.º, DO ART.485, BEM COMO DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA, DE ACORDO COM A SÚMULA 240, DO STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (N.U 8010268-68.2014.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – DESCABIMENTO – HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ( CPC, ART. 921, III).
Em se tratando de processo em fase de execução, a inércia do credor determina o arquivamento do processo e não a sua extinção. Incidência do disposto no art. 921, III, do CPC. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.”

(
TJ-SP
- AC: 10084612920158260224 Guarulhos, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 30/05/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA.

Encontrando-se o feito em fase de cumprimento de sentença, não se mostra cabível a extinção do processo, "sem resolução de mérito", por abandono de causa, sendo certo que, nesses casos, ocorrendo a inércia do credor na fase executiva, o caminho a ser adotado é o arquivamento provisório do feito.”
(
TJ-MG
- AC: 10000212583546001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 07/04/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, III, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE.

- Na fase de cumprimento de sentença, a inércia do exequente em imprimir andamento ao processo enseja o seu arquivamento provisório, não comportando extinção por abandono de causa.”

(
TJ-MG
- AC: 00239738320128130241, Relator: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 28/06/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INVIABILIDADE.

O prosseguimento da fase de cumprimento de sentença é uma faculdade do credor, não havendo preclusão consumativa, salvo se implementada a prescrição. Inteligência do artigo 475-J, § 5º, do CPC. Inviabilidade de extinção do feito por abandono quando o credor, ainda que com atraso, postula o prosseguimento da execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(
TJ-RS
- AI: 70067145466 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 16/12/2015, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2016).

“APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO - ART. 485, III, DO CPC - ABANDONO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSÁRIA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - ART. 921, III, § 1º, DO CPC - SENTENÇA REVOGADA - RECURSO PROVIDO.

Em sede de cumprimento de sentença, não é possível a extinção do processo por abandono, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 921, III, § 1º, do Código de Processo Civil.”

(
TJ-MT
- AC: 00081881320118110002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.”
(
TJ-MT
- AC: 00023916820068110087, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023).

“RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, III, DO CPC – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – INÉRCIA DO CREDOR QUANTO AO ANDAMENTO DO PROCESSO QUE POSSIBILITARIA APENAS O SEU ARQUIVAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 921, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU REQUERIMENTO DA PARTE PROMOVIDA – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 240, DO STJ – INADMISSIBILIDADE – INADMISSIBILIDADE – INADMISSIBILIDADE SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Encontrando-se o feito em fase de cumprimento de sentença, é inadmissível a extinção por abandono da causa, com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC, pois prevalece o interesse do credor, que tem em seu favor um título executivo judicial, de modo que, se em tal fase se omite, seria o caso de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, do CPC.

Mesmo nas situações em que caracterizaria o abandono processual, a extinção do processo, sem resolução do mérito, dependeria do atendimento dos seguintes requisitos: a) a inércia da exequente, por um período superior a 30 (trinta) dias, em promover os atos e diligências que lhe incumbir; b) a prévia intimação pessoal para suprir a falta em 5 (cinco) dias e, por fim, c) requerimento expresso da parte promovida, nos termos da Súmula 240, do STJ.

Portanto, seja pela ausência de intimação da parte Recorrente, seja pela inexistência de requerimento da parte promovida, objetivando a extinção do processo com fundamento no abandono da causa ou, ainda, pela impossibilidade de extinção do feito nesta fase processual, entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para prosseguimento da execução.

Sentença anulada.

Recurso provido.”
(TJ-MT 80100608120178110012 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 07/12/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/12/2021).

“RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AÇÃO EM FACE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DACAUSA. INADMISSIBILIDADE. INÉRCIA DO CREDOR QUANTO AO ANDAMENTO DO PROCESSO QUE POSSIBILITA APENAS O SEU ARQUIVAMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NA FORMA DO § 1.º, DO ART. 485 DO CPC BEM COMO DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA, DE ACORDO COM A SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 485, do CPC, se aplica apenas aos processos de conhecimento, posto que na fase de execução de sentença, prevalece o interesse do credor, que tem em seu favor um título executivo judicial, de modo que, se em tal fase se omite, seria o caso de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, do CPC.

2. No caso concreto não houve a observância da norma constante no art. 485, § 1º, do CPC, porquanto o Recorrente não foi intimado para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Tanto o artigo 485, § 6º, do CPC, quanto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça expresso na Súmula N, 240, preveem que a extinção do processo por abandono da causa pela parte promovente depende do requerimento da parte promovida, o que inexistiu no presente caso,

4. Sentença anulada.

5. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MT 00003384120098110045 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/02/2022).

“RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. INÉRCIA DO CREDOR QUANTO AO ANDAMENTO DO PROCESSO QUE POSSIBILITA APENAS O SEU ARQUIVAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 921, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU REQUERIMENTO DA PARTE PROMOVIDA. SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 485, do CPC, se aplica apenas aos processos de conhecimento, posto que na fase de execução de sentença, prevalece o interesse do credor, que tem em seu favor um título executivo judicial, de modo que, se em tal fase se omite, seria o caso de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, do CPC. 2. No caso concreto não houve a observância da norma constante no art. 485, § 1º, do CPC, porquanto o Recorrente não foi intimado para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. 3. Tanto o artigo 485, § 6º, do CPC, quanto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça expresso na Súmula n. 240, preveem que a extinção do processo por abandono da causa pela parte promovente depende do requerimento da parte promovida, o que inexistiu no presente caso. 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MT - RI: 80100581320188110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 14/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/03/2023)

Destarte, incabível a extinção do feito no caso concreto, razão pela qual deve ser anulada a sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno do feito à origem para regular processamento.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024